Tribunal: TJMT
Processo: 1009511-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009511-98.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[V. A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.902.015/0003-20 (EMBARGANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 – O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2 – Inexistente omissão no julgado, porque a
s circunstâncias trazidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que foram claramente expostas as razões de fato e de direito pelas quais se fundamentou ao julgar pelo desprovimento do Apelo.

3 – O Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou suas pretensões. Entendimento pacífico do STJ.

5 – Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 1009511-98.2020.8.11.0041)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VA Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
com o objetivo de sanar vícios no julgamento de desprovimento do recurso de Apelação, que foi interposto em virtude da sentença prolatada pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos por ela formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em face da empresa
Energisa Mato Grosso - Distribuidora e Energia S.A.

Inconformada, a Embargante alega que o Acórdão é omisso porque deixou de analisar a questão de nulidade do TOI (
Termo de Ocorrência de Irregularidade)
sob os fundamentos de que o termo não foi assinado ou de que não foi entregue a nenhum preposto da Embargante no ato de sua emissão.

Sustenta que o e-mail mencionado no julgado, e enviado à Embargante para encaminhamento do referido TOI (
Termo de Ocorrência de Irregularidade)
já finalizado e com o laudo da POLITEC, e com fatura emitida para pagamento, não supre as exigências e formalismos da lei.

Aduz que a nulidade pleiteada no recurso de apelação foi embasada em outro fundamento que não o mencionado no Acórdão, o que configura a existência do vício de omissão no julgado e, assim, requer que a situação apresentada seja analisada sob o seguinte prisma: o consumidor não recebeu a cópia do TOI
(
Termo de Ocorrência de Irregularidade)
no momento de sua emissão, e não assinou ou acompanhou a perícia, já que são situações que afrontam dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais.

Insiste na tese de que a Embargada praticou ato vedado pela lei, pois
cobrou o desvio de energia do estabelecimento vizinho, consumidor Edgar Enz, e está cobrando a mesma energia da Embargante.

Esclarece que a perícia não trouxe conclusão sobre desvio de energia por parte da Embargante, pois o laudo afirma que seu
MEDIDOR estaria em perfeitas condições e não foi constatado nenhuma irregularidade nele, MAS SIM no do VIZINHO.

Persiste em dizer que não havia qualquer irregularidade no seu medidor de energia, tendo sido essa a conclusão do laudo.

Reforça que o Acórdão não analisou as questões sob essas perspectivas por ela apontadas nos Aclaratórios, o que caracteriza a existência de omissão no julgado.

Ao final, requer que as omissões indicadas sejam supridas e, por conseguinte, seja declarada a nulidade do TOI (
Termo de Ocorrência de Irregularidade) e das faturas dele decorrentes, além de ser declarada a inexistência de débito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Reanalisando os autos, verifico, de plano, que os Embargos não merecem acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, a inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

Na hipótese, da simples leitura do Acórdão recorrido, observo que as circunstâncias trazidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que foram claramente expostas as razões de fato e de direito pelas quais se fundamentou ao julgar pelo desprovimento do Apelo.

Com efeito, na decisão foram expressamente analisadas e fundamentadas as razões de fato e de direito que resultaram na manutenção da sentença.

Ao contrário do que alega, o julgado menciona expressamente que a inspeção feita pela Embargada no medidor de energia do estabelecimento comercial foi devidamente acompanhada pelo gerente do supermercado que se recusou a assinar o TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade).

Além disso, expõe de forma clara que a Embargante teve a oportunidade de apresentar defesa administrativa, mas preferiu ficar em silêncio.

No julgamento do Apelo, ficou claro para os julgadores que não há qualquer vício capaz de ensejar a nulidade do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade), tampouco de qualquer outro documento dele decorrente, até mesmo a imputação de penalidade, visto que a Embargada cumpriu todo o dever a ela imposto por lei.

Importante colacionar abaixo os trechos do julgado que expõem as questões acima mencionadas:

[...]

A despeito da ilação acima, exsurge da documentação carreada com a petição inicial que, no mesmo dia (23/10/2019), os agentes da Apelada também vistoriaram a Unidade Consumidora no 6/320775-0, de responsabilidade da Apelante,
cuja inspeção foi acompanhada pelo gerente do supermercado.
Exsurge do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade no 691098 que
a unidade consumidora da Apelante estava recebendo demanda de energia proveniente da UC contígua (n. 6/320773-5) que, de seu turno, encontrava-se com o “neutro” isolado, o que impede registro real do consumo.
De acordo com o TOI, o gerente da Apelante deixou de assinar o documento.

De acordo com a notificação, a Apelante foi advertida de que poderia apresentar defesa administrativa, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento. Registro que, apesar de não ter sido juntada a cópia do aviso de recebimento da carta,
é questão incontroversa que a Apelante recebeu o e-mail encaminhado pela Apelada em 10/12/2019, às 10h43min.

Ora, está claro que a Apelante teve a chance de se defender, oportunidade em que poderia alegar que não praticou qualquer atitude fraudulenta, aduzindo que o medidor de energia do imóvel vizinho é do tipo “anti-furto” e que o fato de o equipamento denominado de “neutro” estar isolado, não significa óbice ao registro do consumo real.
Todavia, optou o silêncio, fato que não milita em seu favor,
lembrando que o Poder Judiciário não tem autonomia para se imiscuir no resultado da inspeção, pois
compete ao Estado-Juiz verificar apenas se fora observado o devido processo legal, sendo este dever cumprido no caso em voga.
[...] – Destaquei.

Assim, se as razões de convencimento do julgador contrariam o entendimento da Embargante, não é pela via dos Aclaratórios que conseguirá expor seu inconformismo, pois esse recurso não se presta a esse papel.

É cediço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expostos pela parte, pois a omissão fica constada quando não analisado argumento que poderia, em tese, acarretar a alteração do entendimento do Juiz singular, o que não é o caso.

O Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

Esse, inclusive, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente.
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.
Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

No caso apresentado, toda a matéria devolvida ao Tribunal foi fundamentadamente apreciada.

Ressalto, também, que há restrição legal para a interposição do recurso de embargos de declaração, circunstância que traz como característica dos aclaratórios a fundamentação vinculada.

Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.
Isso importa, em linhas mais claras, que os embargos de declaração não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado.

Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação, bem como sua intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida.

Destaco, por fim, que nos casos de oposição de embargos de declaração, a meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Tendo em vista que não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada no v. Acórdão, resta evidente concluir que a pretensão da Embargante com o recurso é ver reexaminada questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Portanto, sem mais delongas, à vista de todo o exposto, considerando que não há no v. Acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021